Tribunal: TJDFT
Processo: 0716421-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0716421-52.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ROBERTO WEISSHEIMER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A matéria discutida no presente feito não se enquadra na temática afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.445.162. Isto posto, indefiro o pedido de ID 57171640. Publique-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator